Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-77.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-77.2023.8.14.9100

APELANTE: JOSE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: DEUSDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROPRIEDADE E VÍNCULO COM VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por José Eduardo Oliveira contra sentença que julgou procedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-o solidariamente, juntamente com Renato Silva dos Santos, ao pagamento de R$ 11.101,31, com fundamento na revelia e em provas documentais apresentadas na inicial.

2.

O recorrente alegou não ser proprietário do veículo S-10 envolvido no acidente e inexistência de provas de sua responsabilidade, requerendo reforma da sentença.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de contestação, mesmo com citação válida, autoriza o juízo a considerar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor da ação, e se há elementos suficientes para manter a responsabilidade solidária do apelante, à luz das normas do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

4.

A revelia dos réus, declarada por ausência de contestação após regular citação, implica presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, conforme o art. 344 do CPC.

5.

A prova documental apresentada na inicial, incluindo boletim de ocorrência, fotografias do dano e orçamentos de reparo, corrobora os fatos constitutivos do direito alegado.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece presunção de culpa do condutor em colisão traseira, especialmente em casos de engavetamento, o que se aplica ao caso concreto.

7.

O documento juntado em grau recursal, que buscava afastar a alegação de propriedade do veículo, é incompleto e desprovido de fé pública, não sendo apto a afastar os efeitos da revelia.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A revelia regularmente decretada implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo prova em contrário, nos termos do art. 344 do CPC.
2. A ausência de prova inequívoca quanto à inexistência de vínculo com o veículo envolvido no acidente impede o afastamento da responsabilidade solidária presumida em decorrência da revelia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 373 e 487; CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 28, 29 e 231.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19/12/2017;

·

STJ, AgInt no AREsp 483170/SP, Rel.
Min. Marco Buzzi, DJe 25/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800186-77.2023.8.14.9100

APELANTE:

JOSE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: DEUSDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE EDUARDO OLIVEIRA
contra a decisão proferida pela Vara Distrital de Monte Dourado, no bojo da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
,
que o condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.101,31, alegando ausência de provas de sua responsabilidade no acidente e inexistência de vínculo com o veículo envolvido
.

Narram os autos de origem que DEUSDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS ajuizou
ação de reparação de danos materiais
em face de RENATO SILVA DOS SANTOS (condutor) e JOSE OLIVEIRA (suposto proprietário), alegando que, em 18/02/2023, seu veículo TOYOTA/HILUX foi atingido em um
engavetamento
causado por uma S-10 (placa NEK 4966), que desengrenou em declive. Sustenta que houve
negligência do condutor
e que o proprietário é
solidariamente responsável
pelos danos, conforme jurisprudência e artigos 186 e 927 do CC e 28, 29 e 231 do CTB. Requer indenização no valor de
R$ 11.101,31
, justiça gratuita, expedição de ofícios para qualificação completa dos réus e bloqueio do veículo via RENAJUD.

O juiz da Vara Distrital de Monte Dourado
recebeu a petição inicial
da ação de reparação de danos materiais e
concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita
, nos termos do CPC. Designou
audiência de conciliação para o dia 13/06/2023 às 9h
, determinando a
intimação da parte autora e a citação dos réus
.

Citado RENATO SILVA DOS SANTOS no Id. 94288876 – Certidão.

Citado JOSE OLIVEIRA no Id. 94290540 – Certidão.

Habilitação de 94288876 – Certidão.

Em
13/06/2023
, realizou-se audiência de conciliação, com a presença do autor
Deusdete de Oliveira dos Santos
e de seu advogado, bem como do réu
Renato Silva dos Santos
e sua advogada. O
réu José Oliveira não compareceu
. A audiência ocorreu por
videoconferência
e foi
gravada
. O réu Renato
não apresentou proposta de acordo
, e o autor
requereu o prosseguimento do feito
. Diante disso, a
tentativa de conciliação foi infrutífera
. O juiz determinou o
aguardo do prazo para contestação
e, após,
conclusão dos autos
.

Os réus NÃO apresentaram contestação (106081120 - Certidão).

O Juízo decretou a
revelia dos réus Renato Silva dos Santos e Jose Oliveira
, diante da certidão nos autos. Considerando que a
prova documental é suficiente
, o magistrado
anunciou o julgamento antecipado da lide
, salvo se houver manifestação das partes em
5 dias
, requerendo produção de provas, conforme art. 357, §1º do CPC. Determinou-se, após o prazo, a
certificação e conclusão dos autos
, com a devida
intimação das partes
. (106224459 - Decisão)

RENATO SILVA DOS SANTOS apresentou petição nos autos (ID nº 106411054)
se opondo ao julgamento antecipado da lide
, afirmando ter
provas a produzir
. Requereu a
abertura de prazo para apresentação das provas
e manifestou interesse na
produção de todas as provas admitidas em direito
, com fundamento no art. 373, incisos III e IV, §1º e §3º do CPC.

Diante da manifestação ID. 106411054, o Juízo ordenou a intimação do Requerido para, no prazo máximo de 05 dias, especificar as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.

Sem manifestação (113904963 - Certidão).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Não havendo questões processuais pendentes e por reputar desnecessária a produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da demanda.

Considerando a revelia dos requeridos, presumo verdadeiras as alegações de fato do autor, na forma do art. 344, do CPC.

Após análise dos autos verifico que o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Os documentos que acompanham a inicial corroboram com as alegações do autor estando os danos materiais devidamente comprovados, conforme orçamentos acostados no ID. 93236271, bem como pelas fotos ID. 93236268.

De igual modo verifico a existência, no caso em análise, dos requisitos para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva porquanto há conduta humana, nexo de causalidade, dano e ato ilícito (art. 186, do CC), sendo nítida a falta do dever de cuidado do motorista requerido ao colidir com o autor. Desta feita, o dever de indenizar é patente, na forma do art. 186, do Código Civil.

III – Dispositivo

PELO EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
e
CONDENO
os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor o valor de R$ 11.101,31 (onze mil cento e um reais e trinta e um centavos) a título de dano material, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação. Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, caso nada seja requerido, arquivem-se os autos.

Monte Dourado, data conforme o sistema.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito (respondendo)

JOSE EDUARDO OLIVEIRA interpôs
recurso de apelação
contra a sentença que o condenou solidariamente ao pagamento de
R$ 11.101,31 por danos materiais
, em razão de acidente de trânsito.

Alega que
não é o proprietário do veículo S-10 envolvido
, e que
não há provas nos autos que confirmem sua responsabilidade
.

Sustenta que a sentença foi proferida com base apenas na revelia, sem análise adequada das provas.

Requer a
reforma da decisão para julgar improcedente a ação
, a
isenção do pagamento de custas e honorários
, e a
concessão da justiça gratuita
, por ser
hipossuficiente
.

DEUSDETE DE OLIVEIRA DOS SANTOS apresentou
contrarrazões
, requerendo seu
não provimento
e a
manutenção integral da sentença
que condenou os réus solidariamente ao pagamento de
R$ 11.101,31 por danos materiais
.

Defende que o recurso é
protelatório
, carece de
provas concretas
, e deve ser
recebido apenas com efeito devolutivo
, apontando ainda que o apelante
não apresentou preparo
nem comprovou adequadamente o pedido de
gratuidade de justiça
.

Reforça que houve
revelia e confissão ficta
, e que os documentos anexados à inicial comprovaram o direito alegado. Sustenta que o apelante
silenciou durante todo o processo
, e agora tenta se beneficiar de sua
inércia processual
.

Por fim, impugna o documento juntado como suposta prova de que o apelante não seria proprietário do veículo, por ser
incompleto e sem fé pública
.

É o relatório.

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos da Súmula n. 06, do TJPA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação interposto por JOSE EDUARDO OLIVEIRA
.

No mérito,
não merece provimento
.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, na qual a parte autora, ora apelada, alegou que o seu veículo foi atingido em um engavetamento causado por outro veículo (S-10), que se desengrenou em declive. A pretensão reparatória foi deduzida com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando-se responsabilidade solidária entre o condutor e o proprietário do veículo causador do acidente.

A sentença recorrida julgou
procedentes os pedidos iniciais
, com base na revelia dos réus, nos termos do art. 344 do CPC, e nos documentos juntados com a petição inicial, os quais
comprovam minimamente a ocorrência do dano e o nexo de causalidade
.

A insurgência do apelante limita-se à ausência de comprovação de sua propriedade sobre o veículo envolvido no acidente, bem como à alegada ausência de provas da sua responsabilidade. No entanto, conforme consta nos autos, o réu foi regularmente citado, mas
permaneceu inerte
, não tendo apresentado contestação nem se manifestado quanto à produção de provas, mesmo intimado para tanto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
, exceto quando o contrário resulte da prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

Consoante o disposto no
art. 344 do CPC
, "se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor", sendo esta presunção suficiente, aliada à prova documental apresentada — fotografias do veículo avariado e orçamentos de reparo —, para
formar o convencimento do juízo de origem
quanto à configuração do dever de indenizar.

No caso, a narrativa do Boletim de Ocorrência é lavrada nos seguintes termos:

(...)

Relato da Ocorrência:

Compareceu a esta unidade de Polícia Civil o Sr. Deusdete de Oliveira dos Santos, CPF 285.606.042-00, e relatou que, seu Veículo tipo HILUX CINZA, 2017, PLACA QLP-2818, estava estacionado na fila de travessia da balsa para Laranjal do Jari, quando uma S-10 BRANCA, PLACA NEK-4966, que também estava estacionada na mesma fila, desengrenou e atingiu uma HILUX PRETA, PLACA NEM-1711, e esta, por sua vez atingiu seu veículo. Registra-se para medidas cabíveis.

(...)

Ademais, aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, a qual só será elidida diante de prova em sentido contrário, a qual inexiste nos autos. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes' ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). (...)" ( AgInt no AREsp 1162733 / RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe. 19/12/17).

"AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. (...) 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ" ( AgInt no AREsp 483170 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe. 25/10/17).

Ademais, destaca-se que o documento juntado no Id. 25412824 pelo apelante em sede recursal, que alegadamente comprovaria não ser ele o proprietário do veículo,
não goza de fé pública
e é
incompleto
, não possuindo o condão de infirmar a conclusão do juízo a quo.

Reforça-se que, mesmo assistido por advogado constituído, o réu
não promoveu qualquer medida para elidir a presunção de veracidade
, tampouco diligenciou a produção de prova apta a demonstrar a ausência de vínculo com o veículo, razão pela qual deve
suportar os efeitos de sua revelia
e da confissão ficta.

Assim, restando evidenciado nos autos o dano material, devidamente quantificado, e o nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado pela parte autora, e ausente qualquer prova em sentido contrário,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

DISPOSTIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025